Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743560-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA DE LOURDES GOULART LOYOLA, RAQUEL SZERWINSKI LOYOLA, ESPÓLIO DE SERGIO FRANCO LOYOLA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES GOULART LOYOLA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Sérgio Franco Loyola, indeferiu o pedido de habilitação de crédito ou reserva de bens formulada em desfavor do espólio. Custas pelo habilitante. Sem honorários por se tratar de incidente processual (ID no 36955880). 2. Nas razões recursais de ID no 36955884, o apelante defende, em síntese, o cabimento de habilitação de crédito ou reserva de bens em inventário, apesar da discordância da inventariante e demais herdeiros. 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória que indeferiu a habilitação pretendida e considerou inexistentes os requisitos necessários para fundamentar a reserva de bens suficientes ao pagamento do credor (ID no 36955879). Todavia, nos termos dos arts. 1.009 e 1.015 do CPC, contra sentença cabe apelação e contra decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. 6. É necessário, portanto, analisar a possibilidade de conhecimento da apelação como agravo de instrumento, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 8. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. 9. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 10. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do agravo de instrumento e da apelação, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 11. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ (REsp no 1.963.966/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.): “[...] 1- Incidente processual instaurado em 11/09/2018. Recurso especial interposto em 21/05/2021 e atribuído à Relatora em 25/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o pronunciamento judicial que indefere o pedido de habilitação de crédito no inventário, remete o eventual credor às vias ordinárias, reserva bens suficientes para pagar a dívida por ele cobrada e condena-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, é sentença impugnável por apelação ou decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento; (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3- Dado que, durante a vigência do CPC/73, seja antes ou após a edição da Lei no 11.232/2005, os diferentes conceitos de sentença eram insuficientes para definir algumas questões relativas à recorribilidade por apelação ou agravo de instrumento, instaurou-se controvérsia no âmbito desta Corte acerca da natureza jurídica do pronunciamento do juiz que versava sobre a habilitação do crédito no inventário e, por conseguinte, acerca do recurso cabível. 4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3a Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4a Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento. 5- Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário. Precedentes. 6- Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 7- Na hipótese, contudo, não se pode olvidar que o pronunciamento judicial de 1o grau de jurisdição, a despeito de afirmar que a habilitação de crédito possui natureza de incidente processual: (i) foi rotulado como sentença; (ii) afirmou que a denegação do pedido de habilitação, com determinação de reserva de bens do espólio, está fundada no art. 487, I, do CPC/15, que trata da resolução de mérito mediante acolhimento ou rejeição do pedido autoral; (iii) afirmou ainda que, diante da sucumbência recíproca, condenava-se ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. 8- Do exame do referido pronunciamento judicial, sobressai evidente dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo, em princípio, como se cogitar de má-fé da parte, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice do cabimento, julgue a apelação interposta como entender de direito.” 12. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, a Apelação interposta é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. DISPOSITIVO 13. Não conheço a apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO